Tribunal: TJSP
Processo: 2244470-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença – Decisão do juízo de 1o grau que que julgou extinta a execução de obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, inciso II - Inadmissível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento em face de sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Erro

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença – Decisão do juízo de 1o grau que que julgou extinta a execução de obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, inciso II - Inadmissível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento em face de sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro caracterizado - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - No caso, o recurso cabível seria o de Apelação - Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática (fls.189/198 - voto no 18.681) desta relatoria que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento - Agravo Interno Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2244470-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ZENAIDE APARECIDA MORAES DE OLIVEIRA, BENEDITO EDUARDO DE
LIMA, NIVIA APARECIDA FRIOLLO DE PAULI, SUSI PASSARETE CARDOSO,
ALAIR VIVIANE COSTALONGA ZOEGA, ANTONIO CARLOS DE PAIVA LIMA,
IARA LANE CORNÉLIO, CLEIDE ZEPPONE NAKAGOMI, GENI DE FATIMA
SILVEIRA E SILVA e CELIA REGINA BOTÃO BRUNELLI, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
improvido, por maioria de votos. Declarará voto contrário o Des. Ricardo Dip, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2244470-06.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Zenaide Aparecida Moraes de Oliveira, Benedito Eduardo de Lima,
Nivia Aparecida Friollo de Pauli, Susi Passarete Cardoso, Alair Viviane
Costalonga Zoega, Antonio Carlos de Paiva Lima, Iara Lane Cornélio, Cleide
Zeppone Nakagomi, Geni de Fatima Silveira e Silva e Celia Regina Botão
Brunelli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.935
AGRAVO INTERNO
Agravo de Instrumento -
Cumprimento de Sentença Decisão do juízo de 1o grau
que que julgou extinta a execução de obrigação de fazer,
nos termos do artigo 924, inciso II - Inadmissível a
interposição de recurso de Agravo de Instrumento
em face de sentença que extinguiu a execução de
obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, inciso
II, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro
caracterizado - Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal - No caso, o recurso cabível
seria o de Apelação - Pretensão de reexame e reforma
de decisão monocrática (fls.189/198 - voto no 18.681)
desta relatoria que não conheceu do recurso de Agravo
de Instrumento - Agravo Interno Improvido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por CELIA
REGINA BOTAO BRUNELLI e OUTROS, em face da decisão monocrática desta
relatoria, nos autos de Agravo de Instrumento no 2244470-06.2020.8.26.0000, (voto no
18.681), interposto pelos ora agravantes, que às fls.189/198, não conheceu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, consoante ementa abaixo elencada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
Sentença - Decisão do juízo a quo que julgou extinta a
execução de obrigação de fazer, nos termos do artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil - (Aplicação
da conversão em URV) - Recurso de agravo de
instrumento - Inadmissibilidade - Inadequação do
recurso - Exegese do artigo 1.009, caput, do Código
de Processo Civil Consoante jurisprudência do STJ,
o recurso cabível contra a decisão que extingue o
cumprimento de sentença é a apelação - Diante da
clareza do dispositivo legal e inexistência de dúvida
objetiva - Inaplicabilidade, por desdobramento, do
princípio da fungibilidade recursal - Precedentes do E.
STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Egrégia
11a Câmara de Direito Público - Recurso não
conhecido”
Alegam os agravantes, em síntese, que em se tratando
de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação da executada, extinguido
apenas o cumprimento da obrigação de fazer o recurso cabível, é o agravo de
instrumento. Requerem o provimento do presente agravo interno, com a
reconsideração da decisão monocrática, proferida por esta relatoria, que não
conheceu do agravo de instrumento interposto.
Resposta ao agravo interno às fls.13/20.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A argumentação contida na decisão ora recorrida, é a
que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pelos agravantes,
neste recurso, não a debilitaram, de forma a alcançar a viabilidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção.
Cabe ressaltar, levado ao órgão colegiado o recurso
tirado da decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no
artigo 557, do Código de Processo Civil, ou, ainda, no artigo 932, do novo diploma
processual.
Nesse sentido, vv. Julgados do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 557 DO
CPC.
DECISÃO
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.-A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que quando há confirmação da decisão
monocrática pelo órgão colegiado, não há violação ao
art. 557 do CPC. -O reexame de fatos e provas em
recurso especial é inadmissível. Agravo no agravo de
instrumento não provido.” (AgRg no Ag 1273829/MS,
Terceira Turma, rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j.
12.04.2011, DJe 19.04.2011);
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557,
CAPUT,
DO
CPC.
CONDIÇÕES
ATENDIDAS.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
EVENTUAL
NULIDADE
SUPERADA
COM
O
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO
DO
AGRAVO
INTERNO.Consoante o art. 557 do CPC, o relator pode
negar
seguimento
a
recurso
manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.Eventual nulidade da decisão monocrática, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa ao aludido dispositivo, fica superada com a
apreciação do tema pelo órgão colegiado, no julgamento
do agravo. Precedentes do STJ. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no Ag 1387198/RS, Segunda Turma,
rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, j. 18.10.2011, DJe
25.10.2011);
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
ART. 557 DO CPC INEXISTENTE. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
CAUSA
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.1. A inovação trazida pelo art. 557 do
CPC
instituiu
a
possibilidade
de,
por
decisão
monocrática, o relator deixar de admitir recurso, entre
outras hipóteses, quando manifestamente improcedente
ou contrário a Súmula ou entendimento já pacificados
pela jurisprudência do Tribunal, ou de Cortes Superiores,
rendendo
homenagem
à
economia
e
celeridade
processuais.2. Ademais, a eventual nulidade da decisão
monocrática fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado (REsp 824.406/RS,
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, em 18.5.2006).3.
A tese levantada, de que lei estadual não admite o
pedido administrativo de compensação tributária, reveste-
se de inovação recursal, o que é vedado pela
jurisprudência do STJ, seja em sede de agravo
regimental,
seja
em
embargos
de
declaração.
Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
AREsp 43.917/PR - 2a Turma, rel. MIN. HUMBERTO
MARTINS, j. 01.12.2011, DJe 07.12.2011).
No mais, vale ressaltar a r. sentença de primeiro grau, do
do ilustre magistrado Dr. Josué Vilela Pimentel, que julgou extinta a execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer, nos seguintes termos: "[...] Assim, tendo havido a
reestruturação da carreira dos autores, a obrigação de fazer já restou cumprida.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
fundado no art. 924, II, do CPC. Transitada esta em julgado e entendendo os
autores que há obrigação de pagar a ser cumprida, apresentem suas memórias de
cálculo a fim de possibilitar eventual impugnação. P.R.I.C [...]”. Grifo nosso.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Em sede de recurso de Agravo Interno, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2244470-06.2020.8.26.0000/50000
Procedência: São Paulo
Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 57.344)
Agravantes:
Celia Regina Botão Brunelli
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO:
Trata-se de agravo interno tirado por Celia Regina
Botão Brunelli e Outros contra o decisum monocrático
que, nesta Corte, negou seguimento ao seu recurso
incidental. Insistem os recorrentes no conhecimento do
recurso,
sustentando,
em
resumo,
a
natureza
interlocutória da decisão agravada que julgou extinto
apenas o cumprimento da obrigação de fazer, havendo,
na espécie, o prosseguimento do feito com relação ao
cumprimento da obrigação de pagar.
É o relatório do necessário, em acréscimo ao já
lançado nos autos pelo eminente relator sorteado, Des.
Marcelo Lopes Theodósio, de cujo entendimento, peço
vênia para divergir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que, em fase de cumprimento de
sentença ajuizada pelos ora recorrente, objetivando o
cumprimento da obrigação de fazer consistente no
apostilamento
do
direito
à
revisão de vencimentos
resultante
de
apontado
equívoco
na
conversão
de
cruzeiros reais ao equivalente em URV Unidade Real de
Valor, segundo o disposto no art. 22 da Lei 8.880/1994 e
o pagamento de valores em atraso, o M. Juízo de
origem reconheceu extinta a obrigação de fazer da
Fazenda
pública
decidido
e
determinou

que,
“entendendo os autores que há obrigação de pagar a
ser cumprida, apresentem suas memórias de cálculo a
fim de possibilitar eventual impugnação” (cf. e-pág.
144-6 dos autos referenciais).
Não avistando, na espécie, que a r. decisão de
origem tenha efetivamente posto termo à fase de
cumprimento de sentença, parece-me que o recurso
cabível seria, com efeito, o agravo de instrumento, uma
vez que a interposição de apelação obstaria o
prosseguimento do feito com relação à fase executiva da
obrigação de pagar.
POSTO ISSO, meu voto, data venia do respeitável
entendimento do digno Relator, conhece do recurso
interposto por Celia Regina Botão Brunelli e Outros
(autos de origem1038630-85.2019 da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
1394CB0A
7
9
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
13969E2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244470-06.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.